Tribunal: TJBA
Processo: 0000214-40.2015.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000214-40.2015.8.05.0134

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NIVALDO FIGUEREDO DE SOUZA

Advogado(s)
:
EUGENIO ESTRELA CORDEIRO, FELIPPE LIMA NOVAIS AGUIAR

APELADO: ESPÓLIOS DE RUY BRITO SILVA, ANTONIO VESPASIANO DA SILVA,ÁUREA ESTHER DA SILVA E MARIA ADELIA DA SIL e outros

Advogado(s)
:
MARINEIS MARIA SILVA LIMA DE GOUVEA, RICARDO PIRES DE GOUVEA, ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR, ANTONIO GUILHERME MENEZES LIMA, JOSEANE PIRES LIMA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO DE IMÓVEL RURAL. AUSÊNCIA DE GEORREFERENCIAMENTO. INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de usucapião de imóvel rural, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de georreferenciamento do imóvel. O autor alegou nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal e impugnou a exigência de apresentação do memorial descritivo com coordenadas georreferenciadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação pessoal do autor impõe nulidade da sentença que extingue o processo com base no art. 485, IV, do CPC; (ii) estabelecer se a ausência de georreferenciamento do imóvel rural constitui vício processual capaz de justificar a extinção do feito sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo com base no art. 485, IV, do CPC não exige intimação pessoal do autor, pois o §1º do dispositivo aplica-se apenas aos incisos II e III do mesmo artigo.

A individualização do imóvel rural, mediante apresentação de memorial descritivo com coordenadas georreferenciadas, constitui requisito essencial à identificação do bem, conforme determina o art. 225, §3º, da Lei nº 6.015/73, com a redação dada pela Lei nº 10.267/2001.

O Decreto nº 5.570/2005 prevê que, em ações ajuizadas após sua publicação, a apresentação do memorial descritivo georreferenciado é exigência imediata, independentemente da dimensão da área.

A Nota Técnica nº 3448/2021 do INCRA corrobora a obrigatoriedade da apresentação de planta georreferenciada para instrução da ação de usucapião, não sendo necessária a certificação definitiva no momento inicial do processo.

A ausência da documentação técnica inviabiliza a adequada individualização do imóvel, o que configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, autorizando a extinção nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A advertência prévia quanto às consequências do não cumprimento de determinação judicial não é condição para a validade da decisão, pois os efeitos processuais decorrem da legislação, não havendo nulidade pela ausência de advertência expressa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC) não exige intimação pessoal do autor.

A individualização do imóvel rural mediante memorial descritivo com georreferenciamento constitui requisito obrigatório para o regular desenvolvimento da ação de usucapião ajuizada após a entrada em vigor da Lei nº 10.267/2001.

A ausência de georreferenciamento inviabiliza o prosseguimento da ação de usucapião e justifica sua extinção sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV, e 98, § 3º; Lei nº 6.015/73, arts. 176, §§ 3º e 4º, e 225, § 3º; Decreto nº 5.570/2005, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1123850/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16.05.2013, DJe 27.05.2013; TJ-MG, Apelação Cível nº 00246978720088130642, Rel. Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto, j. 28.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
n. 0000214-40.2015.8.05.0134
, em que figura, como apelante,
NIVALDO FIGUEREDO DE SOUZA
,
e apelados,
ESPÓLIOS DE RUY BRITO SILVA, ANTONIO VESPASIANO DA SILVA E OUTROS.

ACORDAM,
os Desembargadores, integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça